Tribunal: TJPA
Processo: 0011974-43.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011974-43.2014.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, LIZIEL BRAGA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS).

(1º APELANTE). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA -
INVIÁVEL.

(2º APELANTE). REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA - INCABÍVEL.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento as apelações; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente Liziel Braga Chaves, sem alteração do
quantum
final, negando-lhes
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Miguel Oliveira da Silva e
Liziel Braga Chaves
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I
(redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, mais 82 (oitenta e dois) dias-multa
, e 09
(nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa
; todos em regime inicial fechado (quanto à pena privativa de liberdade) e
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária), Num. 5166669 - Pág. 1 a 22.

A defesa do apelante Miguel Oliveira da Silva (1º apelante), requereu a reforma da sentença, com sua absolvição por insuficiência de provas, e a consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, além do afastamento da majorante por uso de arma de fogo (Num. 5166673 - Pág. 1 a 9).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5166674 - Pág. 2 a 9).

Por sua vez, o apelante Liziel Braga Chaves (2º apelante), argumentou em suas razões, que praticou conduta de menor importância, pelo que pleiteia a redução de 1/3 da pena. Pleiteia, ainda, redimensionamento da pena base no mínimo legal, expondo seus argumentos para tanto. Pede, por fim, alteração do cumprimento da pena inicial em regime aberto e redução da pena de multa (Num. 5166673 - Pág. 14 a 21).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou para que tal recurso fosse conhecido e improvido (Num. 5166674 - Pág. 10 a 19).

Instada a se pronunciar como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento das apelações e improvimento de ambas (Num. 5166676 - Pág. 2 a 22).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2.

DA APELAÇÃO DE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA (1º Apelante)

2.1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5166669 - Pág. 5 a 10):

Da Materialidade

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, bem como pela declaração (ões) da (s) vítima e testemunha (s), dando conta de que ocorreu o crime em questão.

Da Autoria

Vejamos a prova produzida em juízo, o que faço abaixo, para depois cotejá-la com a prova produzida em sede de inquérito policial, para analisar a autoria delitiva.

O ofendido narrou que estava na porta da sua casa, mexendo em seu carro, aproximadamente às 17h, e Elias estava próximo. Um cidadão pediu informação para Elias e Elias levou esse rapaz para sua direção, no momento, esse rapaz anunciou o assalto, puxando o revólver e mandou que todos entrassem na casa. Esse rapaz era o denunciado Miguel. Entraram em sua casa e nesse momento entraram mais duas pessoas atrás. Eles saíram arrecadando seus objetos e depois lhe amarraram e agrediram bastante. Miguel bateu com o cano da arma no nariz de sua irmã, quebrando-o. Ainda ameaçaram sua mãe com a arma de choque. Liziel foi o último a entrar, mas ele não foi violento, pois apenas os chamou para irem embora dali. Acredita que a função dele era ser apenas o motorista. Eles ficaram mais de 30 minutos na sua casa, pois ainda o amarraram comeram frutas, levaram todas as suas camisas, roupas de seu sobrinho, vários objetos. Havia várias outras parentes em sua casa, como sua mãe, irmã Aidil, irmã Ane, sobrinho, Elias e o filho do marido da sua irmã. Dias depois vu as fotos deles no Jornal Diário do Pará e inclusive viu que a camisa que Miguel usava era uma das camisas roubadas de seu sobrinho, que foi presente de seu irmão que trouxe dos Estados Unidos. A pessoa na fotografia de fl. 30 era o mais violento e a pessoa da fotografia de fl. 31 era Miguel. Miguel e Liziel estão na fotografia de fl. 27. Toda sua família ficou traumatizada depois desse assalto. Sua mãe é uma pessoa idosa com 79 anos. Eles estavam de cara limpa. Miguel tem uma tatuagem no braço. Quando Liziel chamou os demais da casa, ele disse que já haviam pegado o que queriam e podiam ir embora, e que encerrassem com as agressões. Sua irmã gritou no momento em que se deparou com os assaltantes, por isso foi agredida no rosto por um deles. Tudo foi muito traumático.

O ofendido Elias Jorge da Cunha Casseb esclareceu que estava na frente da casa quando chegou um rapaz que pediu uma informação, mas depois ele anunciou o assalto e mandou entrarem na casa. Quando entraram na casa, uma outra pessoa também entrou, e mandaram todo mundo abaixar. Os levaram para um quartos, os amarraram e amordaçaram. Depois que estavam todos amarrados, chegou Liziel de boné e quando ele lhe viu olhando para ele, mandou que baixasse a cabeça, caso contrário daria um tiro na sua cara. Liziel bateu em todos. Eram 04 assaltantes. Os viu pelos jornais e foi fazer o reconhecimento. Reconheceu Miguel na fotografia de fl 27 e Miguel era calmo, não batendo em ninguém. Reconhece as pessoas das fotografias de fls. 30 e 31. Heleno estava amarrado no quarto e o depoente estava amarrado no banheiro. Liziel deu um chute em Heleno e os demais também bateram nele. Eles ameaçaram matar o cachorro, por isso se abraçou ao animal, como forma de impedir que fizessem isso. Liziel foi o último a entrar na casa. Todos estavam armados. Levaram TV, vídeo game, canários, roupas, inclusive Miguel foi preso usando a roupa de seu primo. Identificou Liziel pelo rosto. O nó que Miguel fez na sua mão não foi tão forte, por isso conseguiu se desamarrar. Heleno não viu quando foi agredido por Liziel. Liziel não o agrediu, mas apenas o ameaçou.

A ofendida Anne Farias Rufino Amorim narrou que estava na casa de sua mãe, por volta das 17:30h, estudando no seu quarto, com fone de ouvido e não ouviu quando eles renderam seu irmão. Se assustou quando um rapaz, moreno escuro, apareceu na janela e a chamou. Quando viu que estava armado, teve a reação de fechar a janela, mas ele começou a dar várias coronhadas em seu rosto, fraturando seu nariz. Eles foram extremamente violentos e ainda introduziram o cano da arma no ânus de seu irmão, dizendo que iam mata-los. O que quebrou seu nariz foi preso. O menos violento foi o rapaz que está do lado de fora da sala de audiência. A pessoa de cor negra era a mais violenta. Depois começaram a lhe bater para não olhar os rostos deles, mas conseguiu visualizar seus rostos. Eles levaram diversos pertences. Sua mãe passou mal, pois tem 80 anos, e teve pressão alta. Eles comeram coisas na sua casa e ficaram 01:30h no local. Seu sobrinho conseguiu sair de onde estava preso e libertou os outros. Descobriram quem eram eles, pois viram as fotos de um grupo que estava preso. Viu que um deles usava a camisa do seu sobrinho, que era dos Estados Unidos, e depois reconheceu sua fisionomia. A pessoa que usava a camisa de hipopótamo foi quem quebrou seu nariz, e seu irmão viu quando ele a agredia. Quem quebrou seu nariz foi o rapaz moreno. Liziel não quebrou seu nariz, mas ele estava na sua casa no dia do assalto. Há aproximadamente um ano, Liziel a procurou e pediu perdão, dizendo que tinha virado crente e se arrependido.

A testemunha Luciano Marcelo Silva Araújo sustentou ter visto Liziel no ponto de mototaxista, onde trabalhavam, no dia dos fatos. Ele saiu do ponto porque houve uma blitz próximo do seu local de trabalho, e uma pessoa ofereceu dinheiro para ele transportar o carro depois da blitz, em troca de valores. Liziel deixou a moto e saiu com essa pessoa no carro, deixando sua moto no local. Dias depois, Liziel o procurou para testemunhar. Não sabe dizer se ele saiu do local no mesmo dia do assalto. Apenas viu que em determinado dia alguns rapazes lhe pediram para dirigir o veículo deles.

Durante seu interrogatório, o réu Liziel Braga Chaves optou por permanecer em silêncio quanto às perguntas do juízo e do Ministério Público, respondendo apenas as perguntas de seu advogado. Negou conhecer as vítimas. Não saiu do ponto de mototaxi para participar de um assalto, mas foi contratado por dois homens para dirigir o carro e passar na barreira. Recebeu R$ 15,00 para isso. Miguel depois disse que queria ir até a casa do tio dele, por isso estacionou o carro e depois de um tempo escutou uns gritos e quando entrou na casa, viu que se tratava de um assalto.

As provas produzidas são suficientes para fundamentar a condenação dos réus pela prática delitiva, pois foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime narrado na denúncia; Miguel foi detido usando uma das blusas roubadas de uma das vítimas e Liziel sustentou, em juízo, que, de fato, esteve no local do crime, embora tenha negado ter participado do roubo.

As vítimas Heleno Sabino e Elias Jorge se mostraram extremamente seguras no reconhecimento dos denunciados, não deixando qualquer sombra de dúvidas quanto à autoria delitiva.

É assente o entendimento de que a palavra da vítima possui elevada importância em crimes desta natureza, sendo certo que, o interesse da ofendida, salvo firme prova em contrário, é o de apontar os verdadeiros autores da ação delituosa sofrida, e não de acusar terceiros inocentes, ou deixar de expor a verdade.

Ademais, Liziel Braga Chaves confessou os fatos perante autoridade policial, sustentando que estava acompanhado de Miguel e Pretinho, quando avistaram uma casa aberta e uma pessoa no interior do veículo na frente da casa, motivo pelo qual resolveram assalta-la. Sustentou, ainda, que Miguel estava portando uma arma de fogo e desceu do carro junto com Pretinho. Sustentou ter descido do carro apenas depois, acompanhado de Marcelo. Somente dia 12/04/2014 voltou a praticar outro roubo, em companhia de Miguel.

A prova extrajudicial firmada perante a autoridade policial na fase indiciária merece crédito, pois se coaduna de forma harmoniosa com os demais elementos de prova, de modo que a autoria está comprovada, bem como as circunstâncias do fato.

Em acréscimo, observo que os réus foram detidos e flagrante delito cerca de 01 mês após esse fato, pois praticaram de outro crime de roubo, com o mesmo modus operandi, resultando na condenação de ambos os denunciados, com trânsito em julgado por essa prática delitiva (Processo nº 0005037- 38.2014.8.14.0006).

Todas essas circunstâncias, formam um conjunto sólido, demonstrando a autoria delitiva dos réus, não havendo possibilidade de serem acatadas as teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial (mormente a confissão e delação do corréu Eliziel) e aos documentos expostos nesta. Sobretudo nas palavras das vítimas Heleno Sabino, Jorge Elias e Anne Farias Rufino, as quais mostraram-se extremamente seguras sem seus depoimentos, produziram relatos detalhados, coesos e coerentes.

Embora observe a irregularidade nos reconhecimentos dos acusados, posto que realizado por meio de uma fotografia de jornal, em desacordo com o art. 226 do CPP. Verifico, que há outros elementos de provas que dão sustentação à condenação, pois o ora recorrente, quando foi preso por outro delito, estava usando um dos objetos roubados (blusa pertencente ao sobrinho de uma das vítimas, que foi trazida dos Estados Unidos e que só tinha lá à época), confissão extrajudicial do corréu Ezequiel – que relata a ação criminosa e participação do ora recorrente – e a judicial, a qual embora se exima de culpa, aponta Miguel como um dos autores do crime, corroborando os relatos das vítimas.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito. Além disso, concluíram que as condenações do agravante se deram com fundamento em outros elementos de prova, e não apenas pelo reconhecimento fotográfico, restando incontroverso o agravante reconhecido como autor dos fatos. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ 3. No caso, foi valorada negativamente a vetorial dos antecedentes do art. 59 do CP. Por isso, considerando o intervalo de 6 anos entre as penas máxima (10 anos) e mínima (4 anos) do delito de roubo, não é excessiva a elevação da pena-base em 8 e 10 meses nos processos mencionados, pois corresponde a aumento inferior a 1/6 do referido intervalo da pena em abstrato.

4. As instâncias ordinárias constataram que houve grave dano psicológico às vítimas, tendo uma delas necessitado de cuidados médicos logo após o crime, dado o distúrbio de seu índice glicêmico que resultou em mal-estar e urina com sangue.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.123.297/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado.
Assim, a condenação também alicerçou-se em elementos outros
, a saber, o estado flagrancial do Paciente,
que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima,
sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 632.966/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021) (grifei)

Destaco que da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante emprego de armas e em concurso de pelo menos 04 (quatro) de pessoas, fatores determinantes como aumento de pena, pois por si só, já dificulta a defesa das vítimas.

Saliento a violência empregada e descrita de forma detalhada pelas vítimas, com gritos, ameaças, agressões (quebra do nariz de uma vítima), sendo relatado que tudo foi muito traumático para a família, inclusive ocasionando alteração de pressão de uma senhora idosa.

Importante
enfatizar, também, entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ.

(...)

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

...............................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Registro que as
alegações do recorrente se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Tudo leva a verificação da autoria e materialidade do crime de roubo, inclusive quanto às majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2.2 – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Aponta o recorrente a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que não houve a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

O emprego de arma restou comprovado diante dos depoimentos extrajudicial e judiciais das vítimas, uníssonos no sentido da presença da arma de fogo, inclusive com relato das ameaças e agressões sofridas com a arma na ação criminosa, devendo ser mantida a aplicação do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que vigente à época do crime e mais benéfico ao réu do que a legislação atual.

Enfatizo, sobre o tema, entendimento consolidado do STJ no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Desse modo, incabível pleito de exclusão da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso I do CPB.

D
esnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele em sua pena final.

3.

DA APELAÇÃO DE LIZIEL BRAGA CHAVES (2º Apelante)

3.1

– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Quanto à alegação de participação de menor importância, tenho não merecer acolhimento. Explico.

Destaco que o fato de não ter executado as elementares do crime de roubo, não afasta por si só a sua autoria delitiva, pois restou comprovado nos autos que deu suporte ao crime, dirigindo o veículo que levou e deu fuga aos corréus, comunicando-se as a ele.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Portanto, restou comprovado, pelo relato das vítimas e a própria confissão do ora apelante – integral em sede policial e parcial em juízo - que agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto com outros agentes, para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

3.2 - DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Na análise da dosimetria do recorrente, constato, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a culpabilidade, uma vez que restou comprovado nos autos que o ora recorrente não foi violento em suas ações e inclusive solicitou aos seus companheiros que não batessem nas vítimas. Assim,
neutralizo
o citado vetor.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – restou devidamente fundamentada no deslocamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, que,
in casu
, se releva, inclusive, com maior gravidade, pois restou comprado a participação de pelo menos 4 agentes, razão pela qual, irei exasperar só por esta circunstância em 1/4 (1/8 por cada dupla de agentes).

Ainda, na restrição da liberdade das vítimas, as quais foram amarradas e uma amordaçada, demonstrando dolo intenso.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2. Entretanto, o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO O VISLUMBRADA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

7. A prática do delito por quatro agentes (número equivalente ao dobro do mínimo exigido para a incidência da majorante em exame), justifica o acréscimo de pena acima da fração mínima
na terceira etapa da dosimetria do crime de roubo.

(...)

10. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.) (grifei)

Acerca das
consequências do crime
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - foi negativa diante dos danos psicológicos causados às vítimas, principalmente à mãe do ofendido Heleno, que sendo senhora idosa, foi ameaçada com arma de choque e passou mal com alteração de sua pressão arterial. Ainda, a vítima Anne Farias Rufino, visivelmente, traumatizada e abalada psicologicamente durante a audiência de instrução. Logo, existem evidências diversas do trauma que afetou toda a família que sofreu a prática criminosa.

Ademais, as vítimas tiveram grande prejuízo patrimonial, que ultrapassam a normalidade do tipo, vez que não foram roubados e não restituídos vários bens, entre eles duas TV’s, aparelho de som, três notebooks, seis aparelhos celulares, várias roupas, impressora HP etc., conforme boletim de ocorrência, corroborado pelos depoimentos judiciais das vítimas.

Nesse contexto, preservo negativado tal vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO DESPROVIDO.

I - Frise-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, situação que não se observa na espécie. Observa-se, assim, que a parte embargante, na realidade, busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo. Nesse contexto, haja vista o pedido de natureza infringente veiculado nos embargos de declaração e considerando a tempestividade da peça recursal para interposição de agravo regimental, com esteio no princípio da fungibilidade, recebo os embargos aclaratórios como agravo regimental.

II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada.
Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018.

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.

Inconformismo desprovido.

(AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.) (grifei)

Ainda, verifico que há desproporcionalidade na pena de multa, haja vista que se encontra à menor que a privativa de liberdade, carecendo de correção.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

(...)

2. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada.
Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.

4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis

ao apelante, sendo uma dela mais grave (concurso de quatro agentes), fixo a pena basilar em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi identificada a causa atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, alínea “h” do CP (vítima maior de 60 anos). Entretanto, ambas aplicada em fração menor que a jurisprudencial de 1/6, sem justificativa correlata.

Assim, retifico o
quantum
de diminuição e acréscimo para 1/6, preponderando a atenuante sob a agravante, redimensionando a reprimenda intermediária para 06 (seis) anos de reclusão, mais 130 (cento e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida somente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I do CP), sendo aplicada a fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo, a preservo e diante da reforma resta a pena em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 173 (cento e setenta e três) dias-multa. Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo juízo a quo em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, sendo acrescido à pena a fração de 1/4 - tendo em vista o número de vítimas (pelo menos quatro pessoas) – sendo fixado a pena concreta e definitiva de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Em relação à pena de multa, observo que deveria ter sido aplicada a regra do art. 72 do CP – sobrepostas de forma distintas e integralmente -, entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo-a em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, pois fixada pelo juízo
a quo
e mais favorável.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Referente ao pleito de cumprimento da reprimenda inicial em regime aberto, ressalto ser incabível, posto que o magistrado estipulou como regime inicial o fechado, com base no disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
final e definitivo da pena, superior a 08 anos, não havendo que se falar em alteração do referido regime.

Por fim, quanto ao questionamento acerca da pena de multa, destaco que a fixação de sua quantidade obedece ao sistema trifásico de dosimetria da pena e pode variar entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante previsão do art. 49 do CP.

In casu
, observo que não há nenhuma ilegalidade, visto que, inclusive, está em parâmetros bem
aquém
da pena privativa de liberdade, estando beneficiado o réu neste ponto.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

7. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 295.958/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 3/8/2016.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço das apelações e lhes nego provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente Liziel Braga Chaves, sem alteração da pena final, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/10/2023